Tribunal: TJES
Processo: 5011677-72.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-12-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011677-72.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE MARIA FURTUNATO
RECORRIDO: IMOBILIARIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5011677-72.2021.8.08.0012

RECORRENTE:
JOSE MARIA FURTUNATO

RECORRIDO:
IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA UNIVERSAL LTDA

JUIZ SENTENCIANTE:
LUCIANO COSTA BRAGATTO

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO AUTORAL. ARTIGO 373, I, CPC. NÃO TRANSFERÊNCIA DE REGISTRO DE IMÓVEL. RECURSO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira (ID 4586481), posto que representado por advogado dativo (ID 4586589), defiro o pedido de gratuidade da justiça ao Recorrente.

Conheço do recurso no seu efeito devolutivo, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei no 9.099/95.

Em síntese, trata-se de ação em que o autor requer a que a requerida seja condenada a transferir o lote em comento para o seu nome, alegando ter esse direito com base na sentença homologatória (ID 4586451) prolatada em 1996.

Prosseguindo o feito, o juízo
a quo
proferiu a sentença vergastada, julgando improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões recursais (ID 4586592), o Recorrente alega que as provas juntadas comprovam que o autor estava sim envolvido na referida lide.

O Juízo
a quo
assim delineou:

Analisando os elementos dos autos, vejo que o autor ajuizou ação judicial em face de Hermes Ferreira Lemos, celebrando com ele acordo para transferência do lote nº. 18, da quadra B 7, do loteamento São Conrado, com 131,25m2, situado nesta municipalidade, o qual foi homologado por este Juízo em 09/05/1996 (Id. 10636450).

Denoto que a ré não figurou como parte nesta ação, mas seu nome constou no referido acordo tão somente por possuir o contrato originário relativo ao imóvel em questão.

Nesse sentido, verifico que a ré celebrou contrato de compra e venda do lote de terreno, contendo à época 300 m2, com Luiz Alberto de J. Boa Ventura, em 20/02/1994, consoante o instrumento particular juntado no id. 15505085.

A despeito das alegações iniciais, o autor não comprova que adquiriu o lote de terreno com a ré ou que ela tenha de alguma forma se obrigado a transferir o imóvel para o seu nome, não se desincumbindo do ônus de demonstrar o fato constitutivo do seu direito, na forma do art. 373, inc. I, do CPC.

O cenário que se descortina nos autos é que o autor comprou parte do lote com terceiro, Sr. Hermes Ferreira Lemos, cujo imóvel global havia sido anteriormente objeto de transação entre a ré e o Sr. Luiz Alberto de J. Boa Ventura.

Todavia, não há qualquer elemento de prova nos autos estabelecendo a correlação entre eles, notadamente o eventual contrato de promessa de compra e venda firmado pelo autor, me parecendo que foram realizados negócios jurídicos sucessivos de maneira informal.

Diante desse cenário, não há como imputar a ré a responsabilidade pela transferência do imóvel ao autor, até porque, ao que tudo indica, está em propriedade de terceiro.

Ante o exposto,
julgo improcedente
o pedido inicial, resolvendo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

Inicialmente, verifico que o presente recurso não merece prosperar e, portanto, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que
“a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”
.

In casu
, verifico que a Recorrente não comprova minimamente o seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, considerando que os documentos anexados em ID 4586451, traz um indicativo do processo que foi homologado, todavia não comprova que o alegado direito do autor.

ISTO POSTO, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo intacta a sentença recorrida.

Na forma do art. 55 da Lei no 9.099/95, condeno o Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)